Tribunal: TJES
Processo: 5013277-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013277-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MERICK JORDAN SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013277-96.2023.8.08.0000

PACIENTE: MERICK JORDAN SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – PLEITO DE SOLTURA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO USUÁRIO – TESE DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA LEGITIMADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE OSTENTA AÇÃO PENAL EM CURSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de que o paciente estava no local para adquirir drogas para consumo é questão meritória que exige análise do acervo probatório da ação penal originária. Destarte, diante dos elementos que integram o Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se a existência de indícios de autoria dos crimes indicados pela autoridade policial, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a imediata soltura do paciente.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, o que se verifica na hipótese.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013277-96.2023.8.08.0000

PACIENTE: MERICK JORDAN SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de MERICK JORDAN SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, por encontrar-se preso preventivamente desde
17/7/2023
, nos autos do Processo tombado sob nº

0005473-18.2023.8.08.0048, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Segundo consta dos autos, os réus MERICK JORDAN SANTOS, Orly Eller Viana e Rayane Santos Oliveira, no ano de 2023, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas e utilizavam o “Bar” em que Orly trabalha, de propriedade de Rayane, situado na Rua Alfredo Galeno, n. 559, em Vila Nova de Colares, Serra, como local de comercialização e depósito de drogas.

De acordo com a denúncia, no dia 16/7/2023, por volta de 11h51min, Orly e MERICK estavam na frente do referido bar, tendo MERICK em seu bolso 05 (cinco) buchas contendo maconha e 01 (um) pino de cocaína. Além disso, o paciente e os demais réus mantinham em depósito, na parte comum do estabelecimento, uma bucha de maconha, além de 22 (vinte e duas) pedras de crack e 20 (vinte) pinos de cocaína escondidos debaixo de um colchão. Ademais, também foi encontrada uma pistola calibre .38 com numeração suprimida, dois carregadores para pistola, 38 (trinta e oito) munições calibre .380 intactas, comprovantes de depósito de pequenos valores e um aparelho celular.

Infere-se da peça acusatória, que policiais militares, no dia e hora acima mencionados, objetivando verificar a veracidade de uma informação repassada através do 191 (BU nº 627162), isto é, que uma mulher estaria traficando drogas no bar supradescrito, deslocaram-se até o local, ocasião em que visualizaram Orly e MERICK ao lado do estabelecimento comercial.

Ao realizarem busca pessoal e também dentro do estabelecimento, os policiais lograram êxito em encontrar os materiais ilícitos ora descritos.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Nesse ponto, a tese de que o paciente estava no local para adquirir drogas para consumo é questão meritória que exige análise do acervo probatório. Destarte, diante dos elementos que integram o Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se a existência de indícios de autoria dos crimes indicados pela autoridade policial, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a imediata soltura do paciente.

Destarte, ao paciente não é atribuída somente a propriedade dos entorpecentes encontrados em seu bolso, mas também as outras drogas e a arma apreendidos no local do delito.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração, somadas, é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 810189/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 22/5/2023, DJe: 26/5/2023).

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar
a variedade de drogas apreendidas 06 (seis) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) pedras de crack e 21 (vinte e um) pinos de cocaína, além de uma pistola calibre .38 com numeração suprimida, bem como 38 (trinta e oito) munições, além de carregadores para pistola.

Com efeito, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Não bastasse, o paciente ostenta uma condenação por tráfico de drogas e, nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Quanto à tese de que o paciente é pai de criança que precisa dos seus cuidados, a defesa não logrou êxito em provar que o genitor é o único responsável financeiro do filho.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habea
s
corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.